Tribunal: TJDFT
Processo: 0730666-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Provas ilícitas. Inexistências de outras provas. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se válida a entrada dos policiais no domicílio do réu e as provas dela decorrentes; (ii) se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
4. A ordem judicial de busca domiciliar deve indicar, de forma específica, a residência em que devem ser cumpridas as buscas.
5. Se o mandado judicial indicou, como objeto da busca, lote em que localizadas diversas residências independentes, ressalvando – de forma expressa - que fosse certificado, antes da entrada, existir vínculo do investigado com o imóvel, não estavam os policiais autorizados a entrar na residência do réu - uma das existentes no local –, que não era alvo da investigação e não tinha nenhum vínculo com o investigado.
6. Sem fundadas razões de que no interior da residência ocorria crime, aptas a justificar o ingresso dos policiais no domicílio, é nula a busca domiciliar e, em consequência, as provas dela decorrentes - apreensão de pequena quantidade de droga (maconha). Sem outras provas do tráfico de drogas, é caso de absolver o acusado.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; L. 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021; AgRg no HC n. 435.934/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 20/11/2019. STF, Tema 280.